Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706818-86.2022.8.07.0000 Agravante(s) ADRIANO JOAO DE ARAUJO Agravado(s) BANCO INTER S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano João de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada conta o Banco Inter S.A. (processo n. 0701259-39.2022.8.07.0004), determinou a emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento. . Em suas razões recursais (ID 33237159), o agravante sustenta, em suma, que faria jus à gratuidade de justiça e que, para tanto, bastaria a apresentação de declaração de hipossuficiência econômico-financeira. Diz que “não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária”. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a gratuidade de justiça vindicada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o agravante se insurge contra ato judicial proferido com o seguinte teor, ad litteris: Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) para acostar os contracheques de Dezembro/21 e Janeiro/21, a fim de se comprovar a hipossuficiência de recursos alegada; b) entranhar a declaração de hipossuficiência; c) juntar a prova documental do crédito que possui (No 144.515. Total de R$ 251.280 - ações preferencias classe “B"), discriminando o valor e a titulariedade para dispor, bem como o valor de mercado apontado; d) Juntar a anuência do credor (BANCO INTER S/A) ou discorrer especificamente a respeito. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Anote-se que a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra pronunciamento judicial com verdadeira natureza de despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. É que o r. ato judicial recorrido se limitou a determinar a emenda à petição inicial, indicando precisamente os documentos necessários à regularização formal da peça vestibular. Esse pronunciamento judicial recorrido não decidiu qualquer questão processual ou material, restringindo-se, pois, a conferir impulso ao feito. A propósito, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que “O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento” (Acórdão n. 1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em complemento, vale apontar que o art. 1.001 do CPC expressamente enuncia que “dos despachos não cabe recurso”. Dessa forma, é certo que o ato judicial recorrido não se enquadra como decisão interlocutória e, portanto, não desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento. Acerca do descabimento de recurso contra ordem de emenda à epça vestibular, colham-se os precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1365985, 07199095420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se não verificado o pressuposto recursal relativo ao cabimento, o não conhecimento do presente recurso é medido impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora